Tribunal: TJSP
Processo: 1069812-84.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR FIXADO PARA O IPTU – PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI –– INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DE ÁREA CONSTRUÍDA DIVERSA DA LANÇADA PELO MUNICÍPIO – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO, INTEGRALMENTE O VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR FIXADO PARA O IPTU – PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI –– INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DE ÁREA CONSTRUÍDA DIVERSA DA LANÇADA PELO MUNICÍPIO – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – RECURSO OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDO, INTEGRALMENTE O VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO, PARA RESSALVAR A FACULDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ARBITRAMENTO E DENEGAR A ORDEM QUANTO AO PEDIDO CUMULADO.